Tribunal: CARF
Processo: 11634.720091/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720091/2017-10
ACÓRDÃO
1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELLI-EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014,
31/12/2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I DO CTN.
A exigência decorre de omissão de receitas apurada por via direta, sem
pagamento antecipado do tributo sobre a parcela omitida. Nessa hipótese,
aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, que faz correr o prazo do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Eventuais equívocos materiais (por exemplo, erros de escrita ou aritmética)
— que, de todo modo, não foram comprovados — são sanáveis no âmbito
do próprio procedimento, não caracterizando nulidade do lançamento. O
que se exige é que o ato alcance sua finalidade: dar ciência suficiente da
exigência e permitir resposta técnica.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014,
31/12/2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão
ACÓRDÃO
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720091/2017-10
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A controvérsia decorre de ação fiscal direta conduzida pela DRF/Londrina-PR (e-fls.
2-4) que resultou, em 06/04/2017, na lavratura de Autos de Infração por omissão de receitas (e-
fls. 950-984), com reflexos em IRPJ e CSLL relativamente aos períodos de 12/2013 a 12/2014, já
fora do Simples Nacional. No IRPJ, o fundamento foi “receita da atividade escriturada e não
declarada – revenda de mercadorias”, tomando por base os arts. 518, 519 e 528 do RIR/1999 e a
Lei 9.249/1995; no somatório com juros até 04/2017, apurou-se R$ 309.728,72 (IRPJ) e R$
205.863,99 (CSLL). Aplicou-se multa de ofício qualificada de 150% (art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996,
com remissão aos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964) e juros de mora (art. 61 da Lei 9.430/1996).
Antes dos períodos ora autuados, a contribuinte fora fiscalizada no Simples
Nacional (01/2013 a 11/2013). Identificada a ultrapassagem do limite de receita e, em 11/2013, o
excesso superior a 20%, a DRF/Londrina emitiu o ADE no 009/2017 para excluir a empresa do
regime a partir de 01/12/2013. Notificada em 24/03/2017, a interessada foi intimada a optar por
regime de apuração para 12/2013 a 12/2014, nos termos do art. 32, §2o, da LC 123/2006, e
manifestou opção pelo Lucro Presumido (25/04/2017). No curso da fiscalização, foram solicitados
e apresentados Livros Razão e Diário (2013/2014), DRE e Balanço, bem como listas de NCM. A
autuação reporta planilha de notas fiscais (SPED) e, a partir dos livros e documentos, recompõe a
receita bruta mensal. Constatou-se que, no PGDAS-D, a empresa havia classificado quase toda a
receita como “saída sem tributação” de IRPJ/CSLL — classificação sem amparo legal para a
realidade da atividade exercida. A autoridade fiscal deduziu dos lançamentos os valores recolhidos
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720091/2017-10
3
no Simples (IRPJ/CSLL) nos meses de 12/2013 a 12/2014, conforme quadro no TVF (e-fls. 939-949),
e aplicou os percentuais do Lucro Presumido sobre a receita omitida (art. 24 da Lei 9.249/1995;
arts. 518, 519 e 528 do RIR/1999).
A impugnação (e-fls. 989-1077) trouxe, em síntese, os argumentos: (i) decadência
(art. 150, §4o, do CTN); (ii) nulidade da multa qualificada (menção à Súmula CARF 14/25 e à
exigência de prova de dolo/fraude); (iii) nulidade do lançamento por vícios formais; (iv)
questionamentos de ICMS/PIS/Cofins (RE 574.706/STF, substituição tributária, diferencial de
alíquotas no PR etc.); (v) suposta violação à Súmula CARF 76 (deduções pós-exclusão do Simples);
(vi) pedido de perícia/diligência e aceitação de documentos; (vii) tese de que a “omissão”
decorreria de lapso no PGDAS-D, pois as receitas estariam contabilizadas.
A 4a Turma da DRJ/SPO (e-fls. rejeitou as preliminares, consignando: (a)
inexistência de decadência, aplicável a regra do art. 173, I, do CTN nas parcelas sem pagamento;
(b) validade formal do lançamento à luz dos arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972; (c)
indeferimento de perícia/diligência por prescindibilidade (art. 18 do Decreto 70.235/1972) e por
inobservância dos requisitos do art. 16, IV e §1o; e (d) preclusão probatória quanto a documentos
não apresentados oportunamente (art. 16, §4o). No mérito, confirmou a omissão por via direta
(receita escriturada e não declarada) e a aplicação da multa de 150% por dolo/fraude (arts. 71 e
72 da Lei 4.502/1964). Também registrou a dedução dos valores pago no Simples (consonância
com a Súmula 76 do CARF) e a impertinência de teses voltadas a Lucro Arbitrado, porquanto o
caso ficou no Lucro Presumido por opção do contribuinte. Ao final, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o crédito lançado.
Inconformada, a contribuinte interpõe recurso voluntário ao CARF, reiterando os
pontos da impugnação e insistindo: (i) na inaplicabilidade da multa qualificada (ausência de intuito
fraudulento); (ii) na necessidade de perícia/diligência para depuração de bases (ICMS, PIS/Cofins –
inclusive em operações sujeitas a substituição tributária); (iii) na decadência das competências
mais antigas; e (iv) na invalidade de se tomar por “omissa” receita contabilizada cujo
“desenquadramento” do Simples teria sido, a seu ver, indevido ou retroativo. Requer, ao final, a
reforma do acórdão para cancelamento dos lançamentos, ou, subsidiariamente, a redução das
exigências.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720091/2017-10
4
I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 28/08/2018 (e-fls.
1146) e a interposição do recurso em 24/09/2018 (e-fls. 1147). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminares
II.a - Decadência
A recorrente invoca a regra do art. 150, §4o, do CTN. No caso, porém, a exigência
decorre de omissão de receitas apurada por via direta, sem pagamento antecipado do tributo
sobre a parcela omitida. Nessa hipótese, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, que faz correr o
prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. A própria decisão de origem assentou esse entendimento e demonstrou que os autos
foram cientificados em 06/04/2017, muito antes de 31/12/2019, marco final para os fatos
geradores de 2013/2014 — afastando, portanto, a decadência.
Como no Recurso Voluntário não trouxe argumentos novos, ou documentação
sobre este ponto, entendo que não há razões para modificação do Acórdão recorrido, visto que
está em consonância com a jurisprudência deste Conselho.

II.b – Nulidade do lançamento
A preliminar de nulidade não procede. A aferição da validade formal do lançamento
reclama, em primeiro lugar, a verificação de seus pressupostos formais essenciais e, em segundo,
a constatação de eventual prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. É
essa a lógica que se extrai do Decreto no 70.235/1972, ao distinguir, nos arts. 59 e 60, entre (i)
vícios que efetivamente invalidam o ato — como aqueles praticados por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa — e (ii) irregularidades que, por não comprometerem a
finalidade do procedimento nem causarem prejuízo, não ensejam nulidade. Soma-se a isso a
diretriz do art. 142 do CTN, que define o lançamento como ato administrativo vinculado, exigindo
do Fisco descrição dos fatos, capitulação legal e quantificação do crédito, com motivação
suficiente para dar ciência ao contribuinte das razões da exigência.
No caso concreto, o Auto e seu relatório fiscal: (a) foram lavrados por autoridade
competente; (b) descreveram com clareza a conduta tributável — “receitas escrituradas e não
declaradas” —, indicando a metodologia de apuração (via direta, a partir de livros contábeis e
notas fiscais/Sped); (c) apresentaram a capitulação legal pertinente (RIR/1999, Lei 9.249/1995, Lei
9.430/1996 e legislação de penalidades) e (d) trouxeram memórias de cálculo e demonstrativos
que permitem reconstituir, passo a passo, a quantificação do IRPJ/CSLL e da multa. Esses
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720091/2017-10
5
elementos atendem ao conteúdo mínimo exigido para a validade do lançamento, nos termos do
CTN e do PAF, e viabilizam plenamente a defesa.
Argumentos da recorrente que apontam “vícios” relacionados à classificação de
receitas, à opção por regime, à base de cálculo ou à qualificação da multa não se projetam sobre a
forma do ato, mas sobre seu mérito (correção da apuração e do enquadramento jurídico). Tais
teses são enfrentadas na análise de fundo, não servindo, por si, para macular a validade formal do
lançamento. Também não há notícia de preterição: a contribuinte foi regularmente cientificada,
apresentou impugnação circunstanciada, juntou documentos, requereu diligências e interpôs
recurso, o que evidencia o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. À míngua de
demonstração de prejuízo concreto, incide aqui o princípio do aproveitamento dos atos,
positivado no art. 60 do Decreto no 70.235/1972.
Por fim, eventuais equívocos materiais (por exemplo, erros de escrita ou aritmética)
— que, de todo modo, não foram comprovados — são sanáveis no âmbito do próprio
procedimento, não caracterizando nulidade do lançamento. O que se exige é que o ato alcance
sua finalidade: dar ciência suficiente da exigência e permitir resposta técnica, o que ocorreu.
Diante desse quadro, rejeito a preliminar de nulidade. O lançamento observou os
requisitos formais legais; as controvérsias suscitadas pela contribuinte serão examinadas no
mérito, onde se avalia, com mais profundidade, a correção da metodologia adotada, das bases
consideradas e da penalidade aplicada.

II.c – Perícia/diligência
No Processo Administrativo Fiscal, a produção de prova por diligência ou perícia não
constitui direito potestativo da parte, mas faculdade do julgador, exercida com base em critérios
de necessidade, pertinência e utilidade (art. 18 do Decreto no 70.235/1972). O desenho legal do
PAF concentra no contribuinte o ônus de provar os fatos constitutivos do direito que alega,
impondo-lhe o dever de instruir a impugnação com a prova documental de que disponha (art. 16,
caput e § 4o, do mesmo Decreto), sob pena de preclusão. Diligência/perícia, portanto, não serve
para suprir a inércia probatória do interessado nem para transferir à Administração a colheita de
documentos que estavam ao seu alcance desde o início.
Esse regime probatório convive — e deve ser harmonizado — com os princípios da
verdade material e do impulso oficial (art. 2o da Lei no 9.784/1999), que autorizam a
Administração a buscar elementos quando indispensáveis à exata solução do litígio. Mas tais
princípios não convertem a diligência em regra nem dispensam a parte de cumprir seu ônus legal;
operam, sim, de maneira subsidiária, quando haja ponto efetivamente controvertido e relevante
que não possa ser solucionado com o acervo já existente.
No caso concreto, o pedido defensivo tem feição genérica e volta-se a uma
“auditoria ampla” (conciliações contábeis, depuração de bases e cruzamentos diversos) sem
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720091/2017-10
6
individualizar: (i) qual ponto fático ou aritmético remanesceu controvertido; (ii) por que razão esse
ponto não poderia ser decidido a partir dos livros, notas fiscais, EFD/Sped e demais documentos já
acostados; e (iii) como a perícia/diligência proposta guardaria pertinência direta com o fato
constitutivo do direito invocado. Em outras palavras, não há quesitos concretos a responder nem
indicação de erro específico na metodologia ou no cálculo que justifique o deslocamento para
prova técnica extraordinária.
Ressalte-se, ainda, que a DRJ realizou o que lhe competia de ofício: examinou os
livros e documentos, reconstituiu as bases e apreciou as teses, concluindo pela suficiência da
instrução para julgar o mérito. Eventuais documentos que a recorrente pretendeu juntar após a
impugnação esbarram na preclusão do art. 16, § 4o, não havendo justificativa idônea para afastá-
la. Em tal cenário, falta necessidade (os autos estão aptos ao julgamento), falta pertinência
(ausência de ponto técnico específico) e falta utilidade (o meio requerido não é adequado para
substituir a prova típica que incumbia à contribuinte).
Também não se identifica violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV,
CF). Houve regular ciência, apresentação de impugnação, produção de documentos e interposição
de recurso. O indeferimento fundamentado de prova impertinente, desnecessária ou inútil não
configura cerceamento, mas sim aplicação correta do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e do
princípio da eficiência processual.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e mantenho o
indeferimento da diligência/perícia. O feito encontra-se suficientemente instruído para
julgamento, devendo o mérito ser apreciado com base no conjunto probatório já constante dos
autos.

III – Mérito: Omissão de receitas “escrituradas e não declaradas”
A autuação não se apoiou em presunções legais. Foi construída por via direta, a
partir de documentos produzidos e entregues pela própria contribuinte e de bases oficiais (SPED),
com cotejo contábil-fiscal minucioso. É exatamente esse o paradigma que a DRJ registra logo na
ementa: receitas escrituradas e não declaradas configuram omissão e, uma vez verificada, o
imposto se determina conforme o regime a que o contribuinte estava submetido no período-base
(aqui, Lucro Presumido por opção válida).
No início da ação fiscal (Tiaf), a empresa foi intimada a apresentar, para 2013/2014,
Livros Diário, Caixa e Razão, bem como a justificar as deduções lançadas no PGDAS-D (item 25.1),
além de informar NCMs e relações de produtos não tributados (monofásicos, imunidade, ST),
justamente para aferir a correção da base declarada.
A recorrente entregou: Livros Razão (2013 e 2014), Diário, DRE (2013 e 2014),
Balanços (31/12/2013 e 31/12/2014) e a relação de NCMs. A fiscalização, por sua vez, acostou
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720091/2017-10
7
planilha com a relação de todas as notas fiscais (dez/2013 a dez/2014) obtidas via SPED. No TVAF,
consignou que não houve justificativa para o essencial item 25.1 (deduções/PGDAS-D).
Com esse acervo, a autoridade fazendária executou os passos metodológicos:
a) constatou que, no PGDAS-D, quase toda a receita fora classificada como
“saída sem tributação” de IRPJ/CSLL — hipótese sem amparo legal para a
realidade da atividade;
b) recompôs a receita bruta mensal a partir dos Livros Razão, demonstrativos
contábeis e notas fiscais (SPED); e
c) levou essa receita à tributação pelo IRPJ/CSLL do regime aplicável.
Esse encadeamento fático, tal como descrito pela DRJ, mostra que a diferença
apurada não decorre de parâmetros presumidos, mas de confronto direto entre (a) o que a
companhia emitiu e escriturou e (b) o que declarou no sistema declaratório do Simples. A própria
DRJ faz questão de assentar, em tópico específico, que o método foi via direta, não presunção
legal.
Caracterizada a omissão por via direta, a DRJ aplicou, com precisão, o RIR/1999: o
art. 528 manda computar a receita omitida na base de cálculo do imposto no período
correspondente; e os arts. 518 e 519 disciplinam a mecânica do Lucro Presumido, regime válido e
escolhido pela própria empresa, após a exclusão do Simples (ADE no 009/2017) — exclusão que,
registre-se, teve efeitos a partir de 01/12/2013 e foi confirmada pela própria DRJ em sessão
correlata.
Em outras palavras: não havia base normativa para tratar a receita como “não
tributada” no PGDAS-D; havia base normativa para trazê-la à tributação de IRPJ/CSLL no Lucro
Presumido, como efetivamente se fez.
A defesa tenta converter o problema em “mero erro declaratório” no PGDAS-D, já
que as receitas estariam contabilizadas. Justamente por estarem contabilizadas e documentadas é
que a DRJ conclui pela materialidade da omissão: a contribuinte conhecia a sua verdadeira receita
— porque sai dos seus livros e das suas notas —, mas declarou a menor no declaratório do
Simples, sem base legal que justificasse “saída sem tributação”. Nessa moldura, não há falar em
“equívoco neutro”: trata-se de conduta positiva que manteve a carga tributária aquém do devido,
e por isso atraiu tanto a exigência principal como, no caso, a qualificação da penalidade, tema
tratado em item próprio. A DRJ é explícita ao reputar inverossímil a narrativa de simples lapso e a
reconhecer a intencionalidade de manter-se em tratamento favorecido, com subdeclaração
reiterada no PGDAS-D.
À luz desse itinerário probatório e normativo, a narrativa recursal não consegue
afastar o núcleo da decisão recorrida. O que o conjunto de provas demonstra — e a DRJ articula
com nitidez — é que houve receita, foi escriturada, foi faturada, mas não foi declarada
adequadamente no sistema do regime então vigente. Em cenário assim, impõe-se confirmar a
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.859 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720091/2017-10
8
autuação por via direta e aplicar a matriz do Lucro Presumido, com os abatimentos legais já
reconhecidos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

IV – Conclusão
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, afastando as preliminares
suscitadas e negando-lhe provimento no mérito.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1167
DF CARF MF
Original